Tribunal: TJSP
Processo: 1092115-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – A r. decisão de foi reformada no julgamento do agravo de instrumento 2227386-26.2019.8.26.0000, de modo que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.
PROCESSO – Como, na espécie, (a) a inicial está instruída com: (a.1) extrato de banco de dados comprovando a existência das inscrições em cadastro de inadimplentes imputadas como ilícitas e (a.2) procuração

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – A r. decisão de foi reformada no julgamento do agravo de instrumento 2227386-26.2019.8.26.0000, de modo que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.
PROCESSO – Como, na espécie, (a) a inicial está instruída com: (a.1) extrato de banco de dados comprovando a existência das inscrições em cadastro de inadimplentes imputadas como ilícitas e (a.2) procuração com firma reconhecida da parte autora e (b) o documento com declaração de próprio punho da parte autora, com reconhecimento de firma e sob pena do crime de falsidade, onde conste expressamente a assertiva de que não deu causa à inscrição impugnada, cuja juntada foi determinada no despacho de emenda da inicial, na fase do art. 321, do CPC/2015, com correspondência no art. 284, do CPC/1973, não atendido pela parte autora apelante, não constitui documento indispensável, nos termos do art. 320, do CPC/2015, com correspondência no art. 283, do CPC/1973, de rigor, (c) a reforma da a r. sentença, para afastar o julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem julgamento do mérito, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Recurso provido.